Tribunal: TJDFT
Processo: 0745515-74.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0745515-74.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMANDA RIBEIRO ALICERAL ROSA, MARIA APARECIDA RIBEIRO ALICERAL AGRAVADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, SAGA SOCIEDADE ANONIMA GOIAS DE AUTOMOVEIS, VOLKSWAGEN DO BRASIL INDUSTRIA DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA D E S P A C H O Abro vista aos agravados para se manifestarem, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca da petição de ID 78990120 e documentos que a instruem. Após, retornem conclusos para julgamento. P. I. Brasília/DF, 07 de dezembro de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator